Tribunal: TJDFT
Processo: 0739047-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA JANERRANDRA FOGACA BISPO PEREIRA contra decisão que, em cumprimento individual de sentença de cobrança de débitos condominiais, rejeitou as alegações da Curadoria Especial de que a citação não ocorreu na pessoa da proprietária do imóvel e de que Executado André Luiz Soares seria parte ilegítima. Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que, após o início do cumprimento de sentença, foi incluída no pólo passivo da ação, por ser a legítima proprietária do imóvel objeto da execução. Posteriormente, a Curadoria Especial suscitou a ilegitimidade passiva do Executado André Luiz Soares, a qual foi indeferida na decisão agravada, ocasião em que foi determinada a intimação do exequente para indicar bens passíveis de penhora, sem oportunizar o contraditório e ampla defesa aos requeridos, haja vista o bloqueio via SISBAJUD efetuado e ausência de retorno da diligência. Pede, assim, em liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Executado André Luiz, assim como para que seja aberto prazo para a impugnação à penhora determinada nos autos de origem. Sem preparo, mas há pedido de gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Decido. Defiro a gratuidade de justiça à Agravante com efeitos apenas para este recurso. Quanto ao pedido liminar, não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Isso porque quanto ao pedido de abertura de prazo para impugnar penhora determinada pelo juízo a quo, observo que se trata de questão estranha à decisão agravada, o que impede o seu exame, em atenção ao princípio que veda a supressão de instância. Ainda que assim não fosse, observo que há nos autos de origem apenas ordem de verificação de existência de valores depositados em instituições financeiras em nome dos executados e a consequente bloqueio via SISBAJUD. Apenas após o cumprimento da diligência e caso seja frutífera será necessária a intimação das partes interessadas para impugnar eventual penhora. No que toca à ilegitimidade do Executado André Luiz Soares, é fato incontroverso que o crédito exequente é originado de despesas de taxas condominiais vencidas antes da alienação do imóvel para a Executada/Agravante Maria Janerrandra Fogaça Bispo Pereira. Sobre a alienação de coisa ou de direito litigioso por atos entre vivos, a título particular, o art. 109 do CPC estabelece que tal situação “não altera a legitimidade das partes". Destarte, em sede de cognição sumária, tenho por correta a conclusão do magistrado a quo de que, “embora a obrigação de pagar taxas condominiais seja ambulatória, vale dizer, acompanha a coisa, não há que se falar em alteração da legitimidade, em face do que prevê o art. 109 do CPC. Poderá a adquirente, por outro lado, se sub-rogar na obrigação e promover o pagamento do débito, sendo-lhe assegurado o reembolso em face do alienante do imóvel ora devedor”. Nesse contexto, indefiro o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator